Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÕES. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.

1. A responsabilidade pelas obrigações contraídas no contrato de cessão de cotas é exclusiva dos cessionários e não da pessoa jurídica, objeto da cessão, que somente foi responsabilizada solidariamente, para evitar-se o seu enriquecimento ilícito, com fulcro no artigo 884 do Código Civil.

2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, permitindo-se sua responsabilização direta pelos danos causados em nome da empresa.

3. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).

4. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

5. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pelo mero encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido.